Tribunal: TJBA
Processo: 8021676-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021676-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HM INSTALACOES LTDA

Advogado(s)
:
ICARO MARTINS XAVIER

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTOS EM NOME DE PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA EMPRESA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HM Instalações Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana que, nos autos da Ação Revisional de Débito c/c Exibição de Documentos, Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº 8042914-08.2025.8.05.0080, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela empresa. A agravante alegou situação financeira crítica e incapacidade de arcar com os ônus processuais sem risco ao funcionamento regular de suas atividades, requerendo efeito suspensivo e, no mérito, a concessão do benefício. O efeito suspensivo foi concedido para obstar a extinção dos autos originários por ausência de recolhimento das custas de distribuição até o julgamento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, por documentação pertinente à própria entidade empresarial, a impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A Súmula 481 do STJ exige que a pessoa jurídica comprove efetivamente sua impossibilidade de suportar os encargos processuais para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica possui caráter excepcional e exige prova concreta e inequívoca de incapacidade financeira, não bastando a mera alegação de dificuldades econômicas.

Os extratos bancários apresentados foram emitidos em nome de Doralice Silva Oliveira, pessoa física, e não em nome da empresa HM Instalações Ltda., razão pela qual não demonstram a situação econômico-financeira da pessoa jurídica agravante.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social juntada aos autos registra vínculos empregatícios de pessoa física e não revela a realidade patrimonial da entidade empresarial.

A situação patrimonial de pessoa física integrante dos quadros societários, administrativa ou funcional da empresa não se confunde com a situação econômico-financeira da pessoa jurídica, em razão da autonomia patrimonial das sociedades empresárias.

A comprovação da hipossuficiência de pessoa jurídica exige documentos relativos à própria empresa, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, livros comerciais, extratos bancários de contas de titularidade da pessoa jurídica e documentos fiscais em seu nome.

O acervo probatório apresentado não permite inferir a real capacidade ou incapacidade econômica da empresa agravante, sendo insuficiente para justificar a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, de forma concreta e inequívoca, sua insuficiência de recursos. 2. Documentos emitidos em nome de pessoa física, ainda que vinculada à empresa, não comprovam a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. 3. A autonomia patrimonial da sociedade empresária impõe que a prova da incapacidade financeira recaia sobre a própria entidade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp nº 2082623/SP, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 07.10.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8032257-58.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, pub. 21.11.2022; TJBA, Agravo nº 8021891-57.2022.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 26.06.2023, pub. 07.08.2023.